Tribunal: TJMT
Processo: 1022800-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022800-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. - CNPJ: 01.449.930/0005-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇEXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Súmula 112 do STJ e do REsp n.o 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, o que ficou demonstrado nos autos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

(com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal)”, interposto por SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Carlos Augusto Ferrari, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1032836-34.2022.8.11.0041, em trâmite perante o NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, que rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 127957726 – autos n.o 1032836-34.2022.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

Citado, a executada SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA interpôs exceção de pré-executividade (id. 96430710). Em suas razões, alega pelo reconhecimento da ilegalidade do ajuizamento da presente execução fiscal, mormente a existência de causa suspensiva decorrente do depósito do montante integral e em dinheiro dos valores em execução nos autos do mandado de segurança no 1006568-74.2021.8.11.0041. Argumenta ainda pela ilegalidade na cobrança de créditos que tenha como origem a infração “DEIXOU DE RECOLHER O ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EC 87/2015”.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento do pedido (id. 104825727).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pela excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a imperiosa rejeição da integralidade dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Como relatado, suscita a excipiente pela existência de causa suspensiva dos créditos em execução, com fulcro no art. 151, II, do CTN, na medida em que os valores devidos a título de ICMS foram depositados no bojo do mandado de segurança no 1006568-74.2021.8.11.0041.

Deste modo, não se justificaria o manejo da presente execução fiscal, notadamente pelo decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 271.

Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso se insurge quanto a promoção do depósito integral e em dinheiro dos valores devidos a título de ICMS, de modo a não fazer incidir a causa de suspensão prevista do art. 151, II, do CTN, evidenciando a higidez no ajuizamento da presente execução fiscal.

Nesta medida, consoante o alegado pelo Estado de Mato Grosso, paira relevante dúvida acerca da hipótese de suspensão da exigibilidade dos créditos em execução, na medida em que os depósitos promovidos no referido mandado de segurança não representariam a íntegra dos valores devidos, mormente não comtemplarem os valores devidos à título de obrigação principal, bem como os valores correspondentes as multas, juros de mora e correção monetária.

Deste modo, não se vislumbra a hipótese de suspensão prevista no art. 151, II, do CTN, na medida em que não existe prova pré-constituída que indiquem o deposito integral dos valores devidos, como preceitua a norma em tela.

E, não havendo hipótese de suspensão, não há que se falar na aplicação da tese fixada no Tema Repetitivo no 271/STJ, de modo que se conclui pela higidez dos lançamentos dos créditos em dívida ativa, bem como do ajuizamento da presente execução fiscal.

Suscita ainda a excipiente pelo reconhecimento da inconstitucionalidade dos créditos em execução. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle abstrato de inconstitucionalidade, firmou entendimento no sentido da necessidade de lei complementar específica para fins de cobrança do diferencial de alíquota - DIFAL nas operações entre o vendedor do produto e o estado de destino no que toca as operações sujeitas ao ICMS quando adquiridos por consumidor final não contribuinte do imposto, conforme estabelecido pela a Emenda Constitucional no 87/2015, que deu nova redação aos incisos VII e VIII do § 2o, do art. 155, da CRFB.

Acerca do tema, não se olvida ainda acerca do decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI no 5.469 e do Recurso Extraordinário no 1.287.019, onde se reconheceu a inconstitucionalidade na cobrança do denominado “diferencial de alíquota – DIFAL/ICMS” antes da edição da respectiva lei complementar que o regulamente, ato só efetivado no bojo da LC no 190/2022. Neste sentido:

EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa da associação autora. Emenda Constitucional no 87/15. ICMS. Operações e prestações em que haja destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar. (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, inciso III, d, e parágrafo único CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015. Inconstitucionalidade. Cautelar deferida na ADI no 5.464/DF, ad referendum do Plenário. 1. A associação autora é formada por pessoas jurídicas ligadas ao varejo que atuam no comércio eletrônico e têm interesse comum identificável Dispõe, por isso, de legitimidade ativa ad causam para ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade (CF/88, art. 103, IX). 2. Cabe a lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária e estabelecer normas gerais sobre os fatos geradores, as bases de cálculo, os contribuintes dos impostos discriminados na Constituição e a obrigação tributária (art. 146, I, e III, a e b). Também cabe a ela estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, podendo instituir regime único de arrecadação de impostos e contribuições.
3. Especificamente no que diz respeito ao ICMS, o texto constitucional consigna caber a lei complementar, entre outras competências, definir os contribuintes do imposto, dispor sobre substituição tributária, disciplinar o regime de compensação do imposto, fixar o local das operações, para fins de cobrança do imposto e de definição do estabelecimento responsável e fixar a base de cálculo do imposto (art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i). 4. A EC no 87/15 criou uma nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. Houve, portanto, substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária. O ICMS incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 5. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/2015. 6. A Constituição também dispõe caber a lei complementar – e não a convênio interestadual – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e as empresas de pequeno porte, o que inclui regimes especiais ou simplificados de certos tributos, como o ICMS (art. 146, III, d, da CF/88, incluído pela EC no 42/03). 7. A LC no 123/06, que instituiu o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e pelas Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional –, trata de maneira distinta as empresas optantes desse regime em relação ao tratamento constitucional geral atinente ao denominado diferencial de alíquotas de ICMS referente às operações de saída interestadual de bens ou de serviços a consumidor final não contribuinte. Esse imposto, nessa situação, integra o próprio regime especial e unificado de arrecadação instituído pelo citado diploma.
8. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da Emenda Constitucional no 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado a microempresas e empresas de pequeno porte. 9. Existência de medida cautelar deferida na ADI no 5.464/DF, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), até o julgamento final daquela ação. 10. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal.
11. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste presente julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

Nesta medida, à primeira vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos créditos em execução é medida de justiça.

Ocorre que houve na referida ADI a modulação dos efeitos da decisão lá proferida, de modo a postergar seus efeitos
“a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022). Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso”.

Deste modo, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade da referida cobrança antes da edição da LC no 190/2022, os efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade não abrangem o caso em tela, porquanto os fatos geradores se referirem aos meses de março a agosto de 2021, portanto, dentro do prazo de validade da cobrança do tributo nos termos da referida modulação de efeitos.

Salienta-se ainda, a inexistência de ação jurídica em curso, impugnando a constitucionalidade da cobrança, apta a afastar tal conclusão.

Deste modo, rejeito a alegação de ilegalidade na cobrança do “diferencial de alíquota – DIFAL/ICMS” no caso em tela.

Destarte, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pela executada SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.

Para fins de prosseguimento do feito, intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos o valor atualizado da execução, possibilitando a penhora de valores.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 1 de setembro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão rejeitou a exceção de pré-executividade de forma equivocada, ao argumento de que, nos autos do mandado de segurança n.o 1006568-74.2021.8.11.0041, depositou o valor integral do débito.

À vista disso, narra que:
“(...) a temática relativa ao DIFAL foi julgada pelo STF no Tema 1093 e na ADI 5469, restando afastada a cobrança do tributo com reflexos vinculantes para as ações em curso à época do julgamento dos citados paradigma, ocorrido em 24/02/2021”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Ante o exposto, requer o provimento deste agravo, com o acolhimento da exceção apresentada e a extinção da execução fiscal de origem, sem resolução de mérito, nos termos da fundamentação acima exposta, bem como a fixação de sucumbência em favor da Agravante.”

O pedido de efeito suspensivo foi
concedido em parte
para determinar que o ente estadual agravado proceda à suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, tendo em vista os depósitos judiciais realizados, com aparência de legalidade (ID. 190802170).

A parte agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 193109651).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto
por SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.o 1032836-34.2022.8.11.0041, verifica-se que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
26.08.2022,

ação de execução fiscal em desfavor de SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA, com o objetivo de receber os créditos tributários, referente ao
ICMS DIFAL das competências de março, abril, maio, junho e agosto de 2021,
inscrito na CDA n.o 2022578792, no valor total de
R$ 114.827,94 (cento e quatorze mil e oitocentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos).

Ao receber a inicial, em 03.09.2022, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 93713850).

Na sequência, em 29.09.2022, a parte executada opôs
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 96430711),
arguindo, em síntese, que a exigibilidade do crédito tributário perseguido pelo fisco está suspensa por força dos depósitos judiciais realizados no âmbito do mandado de segurança n.o 1006568-74.2021.8.11.0041, a qual foi rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 127957726 –
01.09.2023
), o que motivou a interposição do presente recurso, em 26.09.2023.

Importa registrar, ainda, que a
MD MÓVEIS LTDA impetrou, no dia 02.03.2021, o supramencionado
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR”

n.o 1006568-74.2021.8.11.0041,

“(...) para afastar, em definitivo, a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP de que tratam a Lei Estadual no 10.337/2015 e a Lei Complementar no 144/2003 e Lei Estadual no 10.337/2015 (e as normas que vierem a sucedê-las), ficando assegurado à IMPETRANTE o direito de, sem que fique sujeita a imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos,
deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP incidentes sobre as operações interestaduais de VENDAS e de REMESSAS de mercadorias (em demonstração, em garantia, substituição etc.) realizadas pela IMPETRANTE a destinatários consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Mato Grosso, já realizadas e futuras,
bem como deixar de entregar as respectivas obrigações acessórias, enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual instituindo validamente esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitando-se, ainda, os princípios da irretroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.”

(cf. petição inicial de ID. 50177462 – lide n.o 1006568-74.2021.8.11.0041).

No dia 04.03.2021, indeferido o pedido liminar, conforme decisão de ID. 50340602.

Ato contínuo, deferido tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário devidamente constituído, cujo montante integral foi depositado judicialmente (ID. 52114436 – 29.03.2021).

De outro lado, em
02.06.2021
, o magistrado
a quo

denegou
a segurança pretendida (ID. 57184439).

O recurso de apelação interposto pela parte impetrante foi
improvido
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Elias Filho, então relator convocado (ID. 86642842 – 10.05.2022).

Na petição acostada no ID. 86642847 (12.05.2022), ID. 93932516 (31.08.2022) e ID. 112011433 (10.03.2023), a parte requerente pede a desistência da ação mandamental e a conversão em renda dos valores depositados, relativos ao DIFAL/ICMS e FECP.

Em
24.05.2023
, o magistrado de primeiro grau ordenou a conversão em renda do depósito para solver o débito discutido nestes autos e deferiu o levantamento dos valores depositado nos autos em favor do Estado de Mato Grosso (ID. 118638252).

Por fim, na petição de ID. 124652692, datada de
28.07.2023
, a Fazenda Pública pugna a transferência dos valores depositados judicialmente e noticia que
“sobreveio resposta
(do órgão fazendário)
apontado os créditos que estão garantidos por depósito e que foram remetidos para inscrição na Dívida Ativa, os quais foram suspensos e assim não gerar prejuízos a Impetrante.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte agravante pretende a reforma da decisão para que, com o acolhimento da exceção de pré-executividade, seja decretada a extinção do processo da execução fiscal em razão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário debatido.

Sobre o assunto, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, assim dispõe acerca das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (
Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento.
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso)

Extrai-se do supracitado dispositivo legal que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”(grifo nosso)

Conforme o inciso II do supracitado art. 151 do CTN, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante realização do depósito judicial do montante integral do débito, cuidando-se de matéria já pacificada por meio da Súmula n.o 112, do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

No caso, verifica-se que a parte agravante instruiu os autos com as guias e os extratos respectivos ao montante do débito inerente aos fatos geradores de incidência do tributo em
03/2021
(R$ 10.883,92 - dez mil e oitocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos),
04/2021
(R$ 16.751,66 - dezesseis mil e setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos),
05/2021
(R$ 4.537,31 - quatro mil e quinhentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos),
06/2021
(R$ 5.487,79 - cinco mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos)

e
08/2021 (
R$ 15.521,15 - quinze mil e quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos), consoante ID. 183605742, o que, a seu ver, corresponderia ao valor original cobrado pelo fisco.

O professor Eduardo Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário, 9.a edição – São Paulo: Saraiva, 2017 (pág. 960, 961 e 963), acerca do depósito do montante integral, ensina da seguinte maneira:

“O depósito é “um ato voluntário do sujeito passivo da relação tributária que pretenda suspender a exigibilidade do crédito tributário e, por isso mesmo, não depende de autorização do juiz, nem de qualquer outra autoridade”. Mostra-se como “garantia que se dá ao suposto credor da obrigação tributária, num procedimento administrativo ou em ação judicial”.

(...)

Quanto à integralidade do depósito, frise-se que montante legítimo não é aquele tido como correto pelo contribuinte depositante, mas o que contempla o importe desejado pelo Fisco. Apenas este será tido como “integral”. A propósito, deve ser veiculado em dinheiro. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será integral”. Portanto, o depósito realmente suspensivo do crédito será integral e em dinheiro. Nesse sentido, é a Súmula n. 112 do STJ, segundo a qual “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro”.

(...)

De fato, o depósito do montante integral “assegura ao sujeito passivo o direito de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, quando por outra forma não esteja suspensa a exigibilidade do crédito tributário e, ao mesmo tempo, garante o recebimento desse crédito pela Fazenda Pública, caso saia vitoriosa da discussão (CTN. art. 156, VI), como também garante ao sujeito passivo que, logrando sucesso na sua demanda, obtenha a restituição do valor depositado, sem sujeitar-se ao sistema de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal”.

Além disso, no que diz respeito à ausência de decisão que declare a validade dos depósitos judiciais, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 640905, explanou o seguinte entendimento:

“(...)

Acerca dos
depósitos judiciais
para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como garantia prevista pelo art. 151, II, do CTN, destaca-se a sua “natureza dúplice”, diante das consequências que produz, como já tive a oportunidade de assentar por diversas vezes no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a saber: (i)
assume foros de garantia do pagamento do tributo
acautelando os interesses do Fisco; uma vez que este reste vencedor, o depósito será convertido em renda; e (ii) inibe a propositura de executivo fiscal com a consequente possibilidade de penhora de bens, a fluência de juros e a imposição de multa (como exemplo, vide AgRg no Ag no 799.539, de minha relatoria, julgado em 08/05/07, DJ de 31/05/07) . Então,
no momento em que o contribuinte opta por depositar os valores controvertidos até decisão que declare a legalidade ou ilegalidade da exação, presta uma garantia
que, repita-se, impede a propositura da execução fiscal com todos os seus consectários como, v.g., a penhora dos bens do devedor, e ao mesmo tempo, acautela os interesses do Fisco na medida em que a conversão dos valores em renda, in casu, da União, é modalidade de extinção do crédito tributário equivalente ao pagamento, nos termos do art. 156 do CTN. Se o depósito do valor em juízo equivale a uma garantia, permitir que o contribuinte disponha desse valor significa esvaziar o conteúdo da mesma, haja vista que, se por um lado o contribuinte acautela-se da fluência de juros e imposição de multa para, posteriormente, mesmo vencido na demanda, optar pelo pagamento, por outro, a Fazenda Pública fica inibida de propor o executivo fiscal e impor sanção pelo inadimplemento da obrigação tributária.

(...)”.(grifo nosso)

Desse modo, diante da temporaneidade do depósito efetuado nos autos da ação mandamental n.o 1006568-74.2021.8.11.0041 e da suficiência do valor consignado em juízo, deve ser retificada a conclusão pela ausência dos elementos necessários à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN).

Ressalta-se, por oportuno, que, ainda que tenha sido denegada a segurança em primeira instância, confirmada em segundo grau, ainda assim permanece hígida a causa de suspensão da exigibilidade em razão do depósito integral realizado naqueles autos.

Ademais, o fato dos valores depositados em juízo ainda não terem sido convertidos em renda não invalida a suspensão da exigibilidade.

A propósito:

Apelação. IPTU dos exercícios de 2014 a 2016. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que alegada a suspensão da exigibilidade dos créditos antes da inscrição dos débitos em dívida ativa e nulidade da CDA. Insurgência do excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. IPTU do exercício de 2014.
Depósito integral e em dinheiro realizado nos autos de anterior mandado de segurança. Hipótese autônoma de suspensão exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. Depósito que não se confunde com a concessão de liminar (art. 151, V, do CTN). Suspensão da exigibilidade causada pelo depósito integral que permanece hígida, ainda que posteriormente seja denegada a segurança e revogada a liminar anteriormente concedida. Causas autônomas e independentes
. Conversão em renda ou levantamento dos valores depósitos que só ocorre com o trânsito em julgado. Crédito inscrito em dívida ativa e ação ajuizada quando a exigibilidade ainda estava suspensa. Extinção da execução fiscal. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 271). IPTU dos exercícios de 2015 e 2016. Impugnação Administrativa. Pendência de julgamento de recurso interposto na segunda instância. Hipótese de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, III, do CTN. Crédito inscrito em dívida ativa e ação ajuizada quando a exigibilidade estava suspensa. Decisão reformada. Extinção da execução fiscal que é de rigor. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22189131720208260000 SP 2218913-17.2020.8.26.0000, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 31/03/2021, 18a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2021)

Com efeito, no dia
24.05.2023
, proferida decisão que decretou a conversão em renda do depósito para solver o débito discutido no
writ
, e, em consequência, o levantamento dos valores depositado nos autos em favor do Estado de Mato Grosso (ID. 183605744).

Ademais, a conclusão é de que à época da inscrição do débito em dívida ativa (14.07.2022) e do ajuizamento da execução fiscal (26.08.2022), o crédito tributário relativo ao ICMS-DIFAL estava com a exigibilidade suspensa por força do depósito integral efetuado nos autos do MS n.o 1006568-74.2021.8.11.0041 (ID. 52114436 – 29.03.2021), o que determina a extinção da execução fiscal em relação a tal exercício.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
leading case
– REsp n.o 1140956/SP , de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, sob a sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 271:

“Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".

Logo, imperiosa a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante,
de modo que a ação de execução fiscal deve ser extinta.

In casu
, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico alcançado, em uma vez que a cifra não ultrapassa 200 (duzentos) salários-mínimos.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso
interposto por SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.
, para reformar a decisão objurgada, julgando extinta a ação de execução fiscal, e, em consequência, condenar a parte agravada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024